Tribunal: STF
Processo: Rcl 70817
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) contra decisões proferidas pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Londrina/PR (Processo 0000444-04.2016.5.09.0129), que teriam violado a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER; ADPF 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; ADPF 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e ADPF 987, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    A Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “1. A presente reclamação constitucional é proposta contra decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara de Trabalho de Londrina, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Doc. 05 – Íntegra do processo). A execução trabalhista foi movida pelo empregado Wagner Fuchs, em face inicialmente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, visando executar verbas decorrentes de condenação judicial transitada em julgado. 



    2. A INFRAERO (Id. 45db609), após ser intimada a pagar o crédito executado em 48 horas (Id. b3c7608) requereu a inclusão da NAV Brasil no polo passivo da execução trabalhista, o que foi deferido pelo juízo reclamado (Id. 80366c9).



    3. Em 15/07/2024 a NAV Brasil foi intimada a realizar o pagamento do crédito exequendo no prazo de 48 horas, sob pena de penhora (Id. 51f627b). Veja-se:



    [...]



    6. No entender do eminente magistrado condutor da Reclamação Trabalhista nº 0000444-04.2016.5.09.0129, as conclusões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de descumprimento de preceito fundamental - ADPFs nos. 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987 (Doc. 06 – Acórdãos das arguições), não se aplicam ao caso.



    7. Contudo, conforme se demonstrará a seguir, o posicionamento adotado pelo juízo Reclamado não resiste ao mais singelo confronto analítico do entendimento jurisprudencial consolidado perante esse c. Pretório Excelso.



    [...]



    19. A NAV Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea.



    20. Como resultado da referida cisão, transferiu-se para a NAV Brasil a parcela do patrimônio da INFRAERO relacionado exclusivamente à prestação de serviços de navegação aérea, nos termos previstos no art. 3º, da Lei nº 13.903/2019:



    [...]



    23. Destaca-se, nesse sentido, a competência exclusiva da União para explorar a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, tendo em vista o disposto no acima, da CRFB/88.



    [...]



    25. Ademais, a Lei nº 7.783/1989, inciso X, com a redação dada pela Lei nº 13.903/2019, prevê que são considerados serviços essenciais o controle de tráfego aéreo e navegação aérea, exatamente o objeto social da NAV Brasil.



    [...]



    28. Conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados. Veja-se:



    [...]



    29. Ademais, sendo a navegação aérea matéria sob reserva constitucional de alçada estatal, conforme art. 21, inciso XII, alínea ‘c’, da CRFB/88, poderá a União explorar a navegação aérea diretamente ou indiretamente, mediante utilização de instrumentos de descentralização administrativa.



    30. Assim, a NAV Brasil executa e presta serviço público, mediante outorga da União Federal, a quem foi constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de explorar a navegação aérea, operando em regime de exclusividade nas dependências em que presta o serviço de navegação aérea, não havendo, portanto, risco ao equilíbrio concorrencial.



    [...]



    35. Veja-se que, ao contrário do decidido pelo juízo reclamado, esse c. Supremo Tribunal Federal entende que apenas as empresas públicas prestadoras que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Verifica-se no caso em apreço a estrita aderência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle.”



     



    Ao final, requer “a) seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, na forma do art. 992 do Código de Processo Civil e do art. 161, III, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões desta E. Corte nos julgamentos da ADPF nº 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante; para que seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil e pagamento do débito por precatórios ou requisição de pequeno valor; b) seja reconhecida a dispensa do recolhimento de depósito judicial e recursal, determinando-se a devolução dos depósitos judiciais e recursais já realizados. c) sejam os ora demandados condenados solidariamente a adimplirem custas processuais e os honorários advocatícios, conforme o proveito econômico da demanda, conforme atual jurisprudência desse Tribunal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante.



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; 437, Rel. Min. ROSA WEBER; 530, Rel. Min. EDSON FACHIN; 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e 987, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    O Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Londrina/PR julgou improcedentes os pedidos deduzidos pela Reclamante em embargos à execução, especialmente a aplicação do regime de precatório, aos seguintes fundamentos (eDOC 21):



    “A executada pretende que lhe sejam reconhecidas as prerrogativas da Fazenda Pública, a fim de que o pagamento do débito exequendo se dê por requisição de pequeno valor, isenção de custas e depósito recursal, com liberação daqueles já efetuados. 



    O exequente discorda. 



    A matéria foi objeto de análise em decisão proferida pelo Ilmo. Juiz Paulo da Cunha Boal, nos autos 0000832-74.2020.5.09.0513, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de Londrina, envolvendo a mesma reclamada, que peço vênia para transcrever: 



    Prerrogativas da Fazenda Pública 



    [...]



    A jurisprudência do TST se orientou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista estão sujeitas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, por força do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, de modo que não são beneficiárias das prerrogativas próprias da fazenda pública quanto à imunidade tributária, execução pelo regime de precatórios, isenção de custas e prerrogativas processuais de prazo e foro. Nesse sentido: 



    [...]



    Vale dizer que a jurisprudência do STF se orienta no sentido de que não há incompatibilidade com a Constituição Federal a atribuição ocasional de regras do direito público às empresas públicas ou sociedades de economia mista constituídas por capital majoritariamente público, desde que desempenhem serviços próprios do Estado e em regime de não concorrência, a fim de viabilizar seu objeto social. Porém, não trata especificamente de atribuir a toda empresa pública de direito privado as prerrogativas próprias da fazenda pública, prevalecendo, na ausência de previsão legal específica, a regra estabelecida no art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, que sujeita a empresa pública ao regime jurídico próprio das empresas privadas. 



    Rejeito, portanto, o requerimento da reclamada acerca da concessão das prerrogativas próprias da fazenda pública acerca da execução por precatório, isenção de custas e inexigibilidade de depósito recursal. 



    Na presente lide delineia-se o mesmo contexto acima reproduzido, razão pela qual adoto como razão de decidir os fundamentos da sentença transcrita, e rejeito o requerimento da embargante.”



    Entretanto, da análise dos autos, é possível verificar que a Reclamante é empresa pública, sob a forma de sociedade anônima, cuja criação foi autorizada pela Lei 13.903/2019, lhe competindo, de acordo com o art. 9º, “I - gerenciar técnica, operacional, administrativa, comercial e industrialmente a infraestrutura e os serviços de navegação aérea que lhes sejam atribuídos pelo Comandante da Aeronáutica, incluídos os bens imóveis e as atividades correlatas sob a sua responsabilidade; II - implementar e modernizar órgãos, instalações ou estruturas de apoio à navegação aérea que lhe sejam atribuídos; III - coordenar, executar, fiscalizar e administrar obras de infraestrutura aplicadas ao controle do espaço aéreo, aos serviços de navegação aérea e aos serviços correlatos; IV - exercer atividades relacionadas com a área de telecomunicações, no âmbito de sua competência; V - promover a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de pessoal especializado em suas áreas de atuação e explorar comercialmente essas atividades; VI - contribuir para o planejamento e o desenvolvimento do controle do espaço aéreo e dos serviços de navegação aérea, por meio de seus quadros técnicos especializados; VII - elaborar estudos, planos e projetos ou contratar obras e serviços relacionados com o seu objeto social; VIII - desenvolver tecnologias de produção, produtos e processos e outras tecnologias de interesse direto ou correlato; IX - exportar e importar produtos e serviços relacionados com a sua área de atuação; X - contribuir para a implementação de ações necessárias à promoção, ao desenvolvimento, à absorção, à transferência e à manutenção de tecnologias críticas e conhecimentos técnico-científicos relacionados com a sua área de atuação; XI - celebrar contratos, termos de parceria, ajustes, acordos, convênios e instrumentos congêneres considerados necessários ao cumprimento do seu objeto social; XII - operacionalizar contratos de compensação tecnológica, industrial e comercial; XIII - estimular e apoiar, técnica e financeiramente, as atividades de pesquisa e de desenvolvimento relacionadas com o seu objeto social; XIV - captar financiamentos, nacionais ou internacionais; XV - produzir conhecimento técnico-científico para o benefício da navegação aérea e prestar comercialmente consultoria e assessoramento em suas áreas de atuação, no País e no exterior; e XVI - executar outras atividades relacionadas com o seu objeto social”.



    Ainda, cabe destacar que o capital social da Reclamante é “formado pela versão do patrimônio cindido da Infraero”, pertencendo “integralmente à União”(art. 6º, caput, e § 1º).



    Importante, ainda, que a criação da Reclamante ocorreu em “em decorrência da cisão parcial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero)”, da qual foram vertidos para a Reclamante os “elementos ativos e passivos relacionados com a prestação de serviços de navegação aérea, incluídos os empregados, o acervo técnico, o acervo bibliográfico e o acervo documental” (arts. 1º e 3º). 



    Esta CORTE já firmou entendimento pacífico no sentido de que a INFRAERO goza das prerrogativas da Fazenda Pública. Menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.“ (RE-AgR 1.476.443/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 22/05/2024).



    Do voto condutor desse acórdão, destacam-se:



    “3. Com relação à possibilidade de extensão das prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional à Infraero, como, por exemplo, os prazos processuais diferenciados, a impenhorabilidade dos bens afetados à prestação do serviço público e a submissão ao regime de precatórios, este Supremo Tribunal assentou que, ‘embora, em regra, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estejam submetidas ao regime próprio das pessoas jurídicas de direito privado, esta Corte tem estendido algumas prerrogativas da Fazenda Pública a determinadas empresas estatais prestadoras de relevantes serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT (RE 220.906, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. em 17.11.2000), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero (ARE 987.398 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 28.10.2016) e diversas companhias estaduais de saneamento básico (ACO 2730 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 24.03.2017; ACO 1460 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 07.10.2015)’ (RE n. 627.242-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2017). No mesmo sentido: Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2021. 



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo adotada para reconhecer a impenhorabilidade de bens da empresa pública recorrente e a sua submissão ao regime de precatórios: RE n. 472.490/BA, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 31.5.2010; RE n. 772.897/PE, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 2.6.2016; e AI n. 700.336/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 26.9.2011. 



    4. Sobre a natureza jurídica e atividades executadas pela recorrente, este Supremo Tribunal assentou que ‘a INFRAERO, que é empresa pública, executa, como atividade-fim, em regime de monopólio, serviços de infra-estrutura aeroportuária constitucionalmente outorgados à União Federal, qualificando-se, em razão de sua específica destinação institucional, como entidade delegatária dos serviços públicos a que se refere o art. 21, inciso XII, alínea ‘c’, da Lei Fundamental’ (RE n. 363.412-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.9.2008).



    O art. 1º da Lei n. 5.862/1972 dispõe: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma empresa pública, na forma definida no inciso Il do artigo 5º, do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei número 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, vinculada ao Ministério da Aeronáutica’. Esse dispositivo legal não foi revogado pela Lei n. 12.648/2012. 



    Na Lei n. 12.648/2012 também está expresso qual o regime jurídico a ser adotado nas execuções contra essa empresa pública federal. 



    Acrescente-se, ainda, que consta das demonstrações financeiras apresentadas no exercício de 2023 que ‘a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), empresa pública de propriedade da União, companhia de capital fechado, foi constituída nos termos da Lei nº 5.862, de 12 de dezembro de 1972, com a finalidade de implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária atribuída pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério de Portos e Aeroportos, sendo-lhe permitido criar subsidiárias e participar, em conjunto com as mesmas, minoritariamente ou majoritariamente, de outras sociedades públicas ou privadas, no Brasil ou no exterior. A exploração da infraestrutura aeroportuária engloba a construção, a implantação, a ampliação, a reforma, a administração, a operação, a manutenção e a exploração econômica de aeródromos civis públicos’. 



    Confirmado que a empresa pública recorrente é prestadora de serviço público em regime não concorrencial, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 12.648/2012, deve a ela ser concedida as prerrogativas processuais da Fazenda Pública nacional, em matéria de execução civil, como a impenhorabilidade dos bens destinados às atividades essenciais e o pagamento de débitos judiciais, nos termos do art. 100 da Constituição da República. 



    Por esse motivos, ao contrário do alegado pela agravante, permanece aplicável a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal de que a empresa pública agravada sujeita-se a regime jurídico de precatório.”



    Presentes os termos da sucessão firmados na Lei 13.903/2019, tendo em vista a firme orientação desta CORTE acerca do reconhecimento à INFRAERO das prerrogativas da Fazenda Pública, tem-se linha de raciocínio que conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, incide o decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme traduzido na ementa do julgado a seguir transcrita:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    Posteriormente, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018), o SUPREMO reafirmou o que assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    Ora, conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada na presente arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Inclusive, posicionamento idêntico foi adotado por esta CORTE na apreciação da ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, em que se reconheceu a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios, fixando-se a seguinte tese de julgamento: “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”. 



    Na oportunidade, esta CORTE assentou que:



    “8. A empresa pública maranhense tem por finalidade a ‘prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação de apoio às instituições de ensino, pesquisa e extensão’ (art. 3º, caput, da Lei estadual nº 9.732/2012) e as suas atividades estão inseridas exclusivamente no Sistema Único de Saúde (art. 3º, § 1º, da Lei estadual nº 9.732/2012). Seu capital social é integralmente composto por ações pertencentes ao referido Estado. 



    9. O Estatuto Social da EMSERH elenca, em seu art. 9º, as competências específicas da estatal, dentre as quais ressalto as seguintes: (i) administrar unidades estaduais de saúde (art. 9º, I; (ii) prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade (art. 9º, I); (iii) prestar serviços de apoio ao processo de gestão de unidades hospitalares estaduais (art. 9º, II); e prestar serviços de apoio à geração de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas (art. 9º, III).



    Vê-se, portanto, que a estatal presta serviço público essencial de saúde, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário.” (ADPF 789, rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, DJ-e de 08/09/2021).



    Nessas circunstâncias, em que o Juízo Reclamado determinou o prosseguimento da execução direta contra a empresa pública prestadora de serviço público essencial sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos precedentes desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos reclamados, proferidos no Processo 0000444-04.2016.5.09.0129, determinando a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios e demais prerrogativas da Fazenda Pública.



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e do exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e RCL 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se com URGÊNCIA ao Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Londrina/PR, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão para que se dê cumprimento ao ordenado.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente